Tribunal: TJMT
Processo: 1006208-68.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006208-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 027.467.021-69 (PACIENTE), CLAUDIO AUGUSTO FERREIRA JUNIOR - CPF: 419.908.111-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER GUSMAO DE FRANCA - CPF: 581.429.831-68 (VÍTIMA), JOSE MORONI GOMEZ - CPF: 713.193.981-11 (VÍTIMA), LUIS ANTONIO AMORIM DA SILVA - CPF: 010.584.921-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÊS CRIMES DE FURTO NOTURNO QUALIFICADOS, SENDO UM TENTADO E DOIS CONSUMADOS, SUPOSTAMENTE PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA – 1. PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DA PACIENTE EM PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E DO REAL RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTEMÃEDE FILHA MENOR DE 12ANOS – INVIABILIDADE –NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE NOSCUIDADOS E CRIAÇÃODA MENOR – EVIDENCIADA A EXCEPCIONALIDADE DO CASO PARA IMPEDIR A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – BENEFÍCIO QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A MÃEENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO–4
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – SUPOSTA ANTECIPAÇÃO DE PENA OU MERO CONSECTÁRIO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL – NÃO OCORRÊNCIA – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo da paciente se encontra suficientemente fundamentado pois,
além de estar presente a gravidade concreta das condutas, na medida em que supostamente ela praticou três crimes de furto sequenciais na madrugada de um só dia, a sua liberdade configura risco de reiteração delitiva, tendo em vista que responde a vários processos criminais e é reincidente; impondo-se destacar, ainda, que no momento dos fatos e da sua detenção, ela fazia uso de tornozeleira eletrônica, por se encontrar em cumprimento de pena em regime semiaberto pela prática de crime de homicídio
, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Na espécie, é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente e a recidiva dela no cometimento de ilícitos revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3.
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de acusada com filho menor de 12 anos de idade, somente será concedida se ficarem cabalmente demonstrados nos autos, concomitantemente, os requisitos subjetivo e objetivo do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. No entanto, na hipótese, não tendo ficado comprovado que a presença da paciente se fizesse imprescindível para a criação e cuidados da menor, inexiste razão para ela ser colocada em prisão domiciliar,
até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.
(
TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Publ. no DJE 23/04/2021)
.

4. A simples alegação de falta de proporcionalidade, de suposta antecipação de pena e de que a prisão não pode ser mero consectário da persecução criminal, por óbvio, não é suficiente para

conferir à paciente a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o cumprimento de pena, sendo, portanto, necessária a manutenção da prisão preventiva quando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Enio Martimiano da Cunha Junior em favor de
Ana Paula da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Colhe-se destes autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 9 de março do ano em curso, em razão da suposta prática, em continuidade delitiva, de três crimes de furto noturno qualificados, sendo um tentado e dois consumados (arts. 155, §§1º e 4º, incisos I e IV c/c art.14, inciso II; 155, §§1º e 4º, incisos I e IV e 155, §§1º e 4º, inciso I e IV c/c art. 71,
caput
, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública no Auto de Prisão em Flagrante n.

1007286-91.2021.8.11.0002, considerando a sua reiteração delitiva.

Sustenta, o impetrante, que a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora além de não apresentar fundamentação idônea, pois, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, é desproporcional em consideração a pena que lhe deve ser aplicada, caso seja condenada.

Assevera, ademais, que o caso não
demanda proteção por via da prisão da autuada
, sendo suficiente e adequada a aplicação de medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal; ressaltando, ainda que o seu pedido de substituição por prisão domiciliar foi indeferido mediante fundamentação genérica, não tendo sido levado em consideração o fato de ela ser mãe de uma criança de quatro anos de idade, que necessita de seus cuidados, violando, assim, os arts. 317 e 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e,

subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318, V e 318-A do Código de Processo Penal, ou, ainda, por uma das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do mesmo diploma legal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, por intermédio das razões encontradiças no ID 83482465. Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora encaminhou o expediente que se vê no ID 84160986, no qual reafirmou, dentre outras asserções, a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e noticiou que a ação penal correlata já foi instaurada (Ação Penal n. 1008382-44.2021.8.11.0002); que a denúncia já foi recebida; e que o processo aguarda a apresentação da resposta à acusação pela defesa e a realização da audiência de instrução e julgamento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 86888983, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se este processo em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à propalada ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que
o juízo de primeiro grau asseverou que além de estar presente a gravidade concreta das condutas, na medida em que a paciente supostamente praticou três crimes de furto sequenciais na madrugada de um só dia, a sua liberdade configura risco de reiteração delitiva, tendo em vista que responde a vários processos criminais e é reincidente; destacando, ainda, que no momento dos fatos e da sua detenção, ela fazia uso de tornozeleira eletrônica, por se encontrar em cumprimento de pena em regime semiaberto
, consoante se infere deste trecho da decisão invectivada:

[...] A propósito, eis o teor da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se impõe. O MP está com a razão, se faz presente: 1) o fumus comissi delicti: a materialidade está presente em BO, auto de reconhecimento da apresentada e apreensão de objeto, etc.; indícios fortes de autoria se faz presente quando a apresentada foi presa em flagrante logo em seguida foi realizado o reconhecimento na Delegacia de Polícia por parte de vítima. 2) o periculum libertatits: está presente por várias formas e situações. Garantia da ordem pública – o crime é grave, do tipo que causa desassossego público, isso ficou
demonstrado no caso concreto quando várias vítimas tiveram a visita da apresentada buscando se apossar de seus pertences, durante a madrugada
; isso aumenta a sensação de insegurança. Conveniência da instrução criminal –
a apresentada tem antecedentes criminais, é reincidente,
o que significa que não tem compromisso com nada, por isso, não adianta ser compromissada em medida cautelar diversa da prisão; mesmo porque
no momento dos fatos e de sua prisão fazia uso de tornozeleira eletrônica por estar em regime semiaberto de prisão.
Garantia da aplicação da lei penal – a apresentada vem desrespeitando a lei penal reiteradamente, é reincidente em fatos dessa mesma natureza, tornozelada, saiu de madrugada para praticar os fatos e fazer uso de entorpecentes, implica dizer que não se importa em cumprir a lei penal, por isso não faz jus a prisão domiciliar.
A filha pequena está sob os cuidados do pai
. Tenho que o MP está com a razão ao pugnar pelo decreto de prisão preventiva da apresentada. Ante o exposto, com suporte nos arts. 310, 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, decreto a custódia preventiva da apresentada Ana Paula da Silva, qualificada nos autos. [...]

Destacamos

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, bem como da vasta folha de antecedentes criminais encontradiça no ID

50655602, que a paciente tem um histórico de recidiva na prática de infrações penais, incluindo crimes contra o patrimônio (crimes de roubo), isso sem contar que, repita-se, ela respondia, em regime semiaberto e com uso de tornozeleira eletrônica, a processo executivo de pena pelo cometimento de delito de homicídio (vide Execução Penal n. 0002275-93.2016.8.11.0028 registrado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU), razão pela qual é imperioso reconhecer a existência do
periculum libertatis
justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese:

tanto o
fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Noutro viés, com relação ao pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por outras medidas cautelares, é certo que a medida extrema deverá ser decretada apenas quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Entretanto, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Por conseguinte, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, até porque a paciente já demonstrou que, em liberdade, mesmo usando tornozeleira eletrônica voltou a praticar, em tese, outros ilícitos, revelando, assim, que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De outro prisma, o impetrante assevera que a paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar,
tendo em vista
é mãe de criança de 04 anos idade, que necessitam de seus cuidados
(sic)
.

Como se sabe, a Lei n. 13.257/2016 estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de
princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
(art. 1º), em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Depreende-se, portanto, que lei acima referida trouxe mecanismos para consolidar os direitos da criança já previstos no ECA, como por exemplo: a prioridade absoluta, proteção integral, prevalência dos seus interesses e convivência familiar, a serem garantidos não só por parte do Estado, mas também pela família e sociedade, trazendo, dentre outras mudanças, alterações significativas no Código de Processo Penal, v.g., a modificação da redação do art. 318, incluindo os incisos IV, V e VI assim redigidos:

Art. 318.

Poderá

o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - gestante;
(Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único.
Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo
. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
Destacamos

No entanto, no caso em apreço, a conversão da prisão preventiva da paciente em domiciliar encontra óbice não só na sua reiteração delitiva e na gravidade concreta das condutas por ela em tese perpetradas, como também e principalmente pelo fato de que não ficou comprovado que a criança não teria outros entes familiares a quem recorrer, porquanto da decisão invectivada extrai-se que a infante estaria aos cuidados do pai.

De fato, dessume-se destes autos que a criança morava em companhia de ambos os pais, como declarou a própria paciente em seu interrogatório extrajudicial encontradiço nas p. 34/36 do ID 83300479, revelando, assim, que a menor,
a priori
, pode ser cuidada pelo pai, Geraldo Francisco Romão Filho, tal como afirmou o prolator do
decisum
invectivado.

De mais a mais, impende-se salientar que a alteração legislativa em referência, que acresceu os incisos IV, V e VI ao art. 318, do Código de Processo Penal, contemplando, dentre outras possibilidades, a concessão de prisão domiciliar à mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, não tem o condão de, diante da existência de prole até tal idade, tornar obrigatória a adoção de tal providência.

Isso, porque, conquanto não se mencione no citado inciso V do art. 318 do referido
Codex
a expressão
imprescindível aos cuidados especiais
contida na regra posta no inciso III do dispositivo legal aqui citado e a despeito de ter sido incluído o art. 318-A ao referido
Codex
por intermédio da Lei n. 13.769/2018, admitindo a possibilidade de prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, apenas nos casos (
i
) em que o crime for praticado com violência ou grame ameaça à pessoa ou (
ii
) quando o delito for perpetrado contra o próprio filho ou dependente – exceções, essas, que não se aplicam ao caso discutido nestes autos –, está claro que embora não se exija, de fato, a comprovação da imprescindibilidade a cuidados especiais ao dependente para substituir a prisão preventiva da mãe por domiciliar, dessa assertiva não se pode concluir que se tornou inexigível a demonstração da necessidade e adequação da adoção dessa medida.

Entendimento contrário, isto é, tendo-se presente a presunção de necessidade do acompanhamento da mãe para todo e qualquer caso, levaria à obrigatoriedade da colocação em prisão domiciliar de todas as presas que tenham filho com menos de 12 anos de idade, conclusão, essa, que, a toda evidência, não resulta da vontade do legislador ao elaborar a norma legal em questão. Além disso, a norma não pode ser
admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca no caso sob apreciação.

A propósito, no que diz respeito à temática, este Tribunal de Justiça tem assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO CAUTELAR –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– SENTENÇA PROFERIDA – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PLEITO DEFENSIVO –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA - IMPRESCINDIBILIDADE DA BENEFICIÁRIA AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA
– INFANTES RESIDIAM COM A TIA-AVÓ ANTES MESMO DA PRISÃO DA GENITORA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NO RISCO DE REITERAÇÃO
– REGISTRO DE EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que a mãe é a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP
.

Paciente que obteve o benefício da liberdade provisória e voltou a se envolver em fatos delituosos.

Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que a motivação está apta a justificar a custódia cautelar.
(TJMT, N.U 1004048-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – 1. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – NULIDADE PRISIONAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO DE DEFESA NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – QUESTÕES SUPERADAS COM A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – NOVO TÍTULO PRISIONAL – WRIT PARCIALMENTE EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 2. PRISÃO CAUTELAR DOMICILIAR – MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – INAPLICABILIDADE – CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – REGISTROS CRIMINAIS E CONDENAÇÃO ANTERIOR – 3. RECOMENDAÇÃO Nº. 62 DO CNJ – NÃO APLICAÇÃO – ÓBICE DA RECOMENDAÇÃO N. 78/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE EXCETUA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR ÀS PESSOAS CONDENADAS POR CRIMES HEDIONDOS E ASSEMELHADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - 4. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO E DENEGADA NA PARTE SUBJACENTE.

1. Esta Corte tem reiteradamente decidido que a superveniência de decreto prisional preventivo torna prejudicada a arguição de ilegalidade da prisão em flagrante anterior, visto que na hipótese o título judicial em que repousa a segregação passa a ter novo fundamento.

2.
Não se concede prisão domiciliar à mãe contumaz na prática do tráfico de drogas
.

3. Não se aplicam as disposições do art. 4º da Recomendação n. 62/CNJ aos processados e condenados por tráfico de drogas. Inteligência da Recomendação n. 78/CNJ.

4. Ordem parcialmente extinta sem julgamento de mérito, e, na parte subjacente, denegada.
(TJMT, N.U 1003534-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1.
PRETENDIDA SUBMISSÃO DA INCREPADA AO REGIME DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE ALMEJADA
– SEGREGADA RESIDE COM OS FILHOS NA RESIDÊNCIA INDICADA PELA POLÍCIA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – PRECEDENTES DO STJ -
PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU A IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS AOS MENORES - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE
– 2. CONSTRIÇÃO CAUTELAR IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA – SEGREGADA QUE RESPONDE A OUTRO INQUÉRITO POLICIAL E ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 06 DA TCCR – 3. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – INCABÍVEL EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Conquanto conste da prova pré-constituída documentação comprovando ser a paciente genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 anos, para
além de não ter sido demonstrado inequivocamente que os cuidados da increpada são imprescindíveis às crianças
, ao que tudo indica, o narcotráfico era praticado na residência em que coabita com sua prole, a impedir, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, a concessão da benesse à favorecida nessa ordem;
até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional
, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

2. Mostra-se legítima a custódia cautelar imposta à paciente, visto que idoneamente fundamentado o édito segregatício e devidamente evidenciado o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de evitar a recalcitrância delitiva da paciente que, além de responder a outro inquérito policial, estava em gozo de liberdade provisória quando presa pelo narcotráfico ora em análise, a indicar a imprescindibilidade de sua prisão para salvaguardar a toda a coletividade.

3. A teor do que preconiza o art. 286, §6º do CPP, a necessidade do claustro provisório para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de restrições menos severas à liberdade de locomoção do indivíduo; mormente no caso em apreço, em que identificada a periculosidade social da increpada e o risco evidente de que, acaso colocada em liberdade, encontre os mesmos estímulos para se envolver com a criminalidade.

4. Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus.

5. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.
(TJMT, N.U 1004294-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021).
Destacamos

Destarte, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, tem-se que se afigura incabível a substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar, devendo, por consequência, a medida constritiva combatida, ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).

Outrossim, impõe-se asseverar que antes da edição da Lei n. 13.769/2018, ainda na época do julgamento, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, do
Habeas Corpus
n. 143.641, houve concessão da ordem
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição
, estendendo, outrossim, a referida decisão
às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
.

Contudo, desde o julgamento da ação constitucional coletiva mencionada no parágrafo anterior, já eram
excetuados os casos de crimes praticados por elas
[mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência] mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.
Negritamos

E, no caso sob apreciação, tal como ficou demonstrado linhas volvidas, não há dúvidas de que se trata de uma situação excepcionalíssima, a atrair a exceção prevista no
mandamus
julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em razão das particularidades demonstradas linhas volvidas, sobretudo porque a paciente, em tese, é renitente na prática de crimes.

Por derradeiro, no que tange à afirmação de que a prisão cautelar da paciente ofenderia ao princípio da proporcionalidade/razoabilidade por se consubstanciar em
antecipação de cumprimento de pena
em caso de eventual condenação ou como
consectário da persecução criminal
, é forçoso reconhecer que tais afirmações, por óbvio, não são suficientes para conferir à paciente a liberdade almejada nesta ação constitucional, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com condenação/cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do

Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência, não havendo, igualmente, qualquer violação ao disposto no art. 313, § 2º, do Código de Processo Penal, introduzida pela Lei n. 13.964/2019.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Ana Paula da Silva
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021